Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730839-92.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento Agravante: Laycer Tomaz de Magalhães Agravado: Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Salles D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laycer Tomaz de Magalhães contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0717131-11.2019.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte devedora (ID 158824660) alega excesso de execução por erros nos cálculos apresentados pelo credor. O credor, ao ID 163083212, apresentou manifestação sustentando a correção dos cálculos apresentados. DECIDO. Sem razão o devedor. A análise dos cálculos de ID 150545529 demonstra a congruência da conta com o título judicial de ID 115721978, que expressamente determinou a atualização do valor com base na planilha apresentada pelo autor na inicial, que foi atualizado até 28/05/2019. Quanto aos critérios de atualização, cumpre assentar que não há ilegalidade na cumulação entre juros de mora e correção monetária. Os juros moratórios visam ressarcir o credor em razão do atraso imputado ao devedor. A correção monetária, por seu turno, não representa acréscimo patrimonial, buscando apenas preservar o valor da moeda em face da inflação. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o valor apontado pelo credor para fixar o débito em R$73.358,27, já incluídos a multa pela ausência de pagamento e os honorários advocatícios devidos nesta fase satisfativa (art. 523, §1o, CPC). Frustrada a pesquisa via SISBAJUD, proceda-se às demais pesquisas, na forma da decisão de ID 151203863. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49462181), em síntese, que os cálculos elaborados pela recorrida estão equivocados e há excesso na quantificação do débito a ser solvido. Assim, argumenta que juros de 1% (um por cento ao mês) não foram expressamente fixados pela sentença e não podem ser utilizados na quantificação referida, em respeito aos efeitos da coisa julgada. Acrescenta que a SELIC deve ser empregada como indexador único dos encargos acessórios. Também aduz que a base de cálculo do montante do débito não pode incluir os juros de mora contratuais, pois seria caso de anatocismo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com a determinação de aplicação da SELIC como indexador único dos encargos acessórios. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de aplicação da SELIC como indexador único dos encargos acessórios no caso em que a sentença deixou de estabelecer expressamente os índices. A questão relativa à aplicação da Selic com indexador diz respeito ao próprio dever de quantificação da obrigação, que deve ser cumprido pelo devedor, ora recorrente. Assim, ao apontar a existência de excesso na quantia resultante do cálculo elaborado pela credora, mesmo que ocasionado somente pelo indexador utilizado, o devedor deve indicar, desde logo, qual é o valor supostamente correto. A regra do art. 395 do Código Civil enuncia que o devedor é responsável pelo prejuízo a que der causa, mais juros de mora e correção monetária, de acordo com a aplicação dos indexadores oficiais estabelecidos para a situação jurídica. No caso em exame o dispositivo da sentença deixou de consignar expressamente qual deve ser o indexador a ser utilizado nos cálculos dos encargos acessórios, senão vejamos (Id. 115721978 dos autos do processo): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial pelo valor de R$ 35.002,92 (trinta e cinco mil e dois reais e noventa e dois centavos), atualizado até 28 de maio de 2019, que se sujeitará ao procedimento de cumprimento de sentença previsto no artigo 523 e seguintes do CPC. O valor do débito deverá ser devidamente atualizado desde a última planilha atualizada. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (Ressalvam-se os grifos) Os encargos acessórios incluem juros de mora e correção monetária, ainda que não expressos na condenação. Na medida em que os juros de mora e a correção são incorporados ao débito, mês a mês, passam a ser parte integrante do principal. Essa situação, no entanto, não pode ser qualificada como anatocismo, pois os juros de mora têm natureza jurídica distinta dos juros remuneratórios. Estes sim, caso aplicados de modo sucessivo geram a situação denominada como anatocismo, pois são aplicados apenas com a função de remunerar o empréstimo de capital. No que diz respeito ao indexador a ser empregado nos cálculos, convém destacar que, diante da ausência de fixação expressa pela sentença, devem ser adotados nos cálculos aritméticos os índices empregados pela zelosa contadoria judicial[1]. Nesse contexto verifica-se que o credor efetuou os cálculos por meio do próprio sistema disponibilizado na rede mundial de computadores por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, logicamente, está de acordo com o manual da contadoria judicial (Id. 163083212, fl.2 dos autos do processo de origem). Assim, não há, a princípio, excesso na quantificação do débito a ser solvido pelo recorrente, tampouco a possibilidade de determinação de emprego da SELIC. Por essa razão não estão satisfeitos os requisitos autorizadores para o deferimento da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Fica dispensado o exame da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo